Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-23.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800439-23.2021.8.14.0051

APELANTE: JONILSON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800439-23.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JONILSON ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS: DR. JAILSON DA SILVA SOUSA OAB/PA 26.605 e DR. HEMERSON CALDEIRA LIMA OAB/PA 26.617

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800439-23.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JONILSON ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADOS: DR. JAILSON DA SILVA SOUSA OAB/PA 26.605 e DR. HEMERSON CALDEIRA LIMA OAB/PA 26.617

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JONILSON ALMEIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, o qual condenou o apelante à pena a pena de 02 (dois) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, sob regime inicial aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do decreto-lei 3688/41 (vias de fato, três vezes), art. 150, caput (duas vezes), ambos do CPB c/c art. 7º da Lei 11.340/06 e art. 24-A da Lei 11.340/06 (três vezes), com fulcro no art. 387, do CPP.

Consta na denúncia (Id 8256647), que nos dias 28/09, 24 e 25/10/2020, no interior de sua residência, o apelante desferiu empurrões contra sua ex-companheira, a vítima Cíntia Marluce Marques Marinho, lesionando-a. Além disso, no mês de novembro de 2020, o recorrente entrou na casa da ofendida sem seu consentimento e instalou três aparelhos de monitoramento via GPS, que funcionavam como escutas ambientais a fim de vigiá-la.

Narra a peça inquisitória que importa destacar que a vítima e o apelante conviveram maritalmente por cerca de 08 (oito) anos, advindo 02 filhas. No entanto, no último ano, desentendimentos e agressões ensejaram a separação do casal.

Ademais, consta dos autos que no dia 28/09/2020, por volta de 20h00, o recorrente aparentemente embriagado ofendeu sua ex-companheira, chamando-a de “imbecil” e “idiota”, afirmando que ela viraria “puta”. Ato contínuo, ele danificou bens que guarneciam o lar, a empurrou na cama e atirou roupas sobre ela.

Após esse episódio de violência, foram decretadas medidas protetivas de urgência, requeridas pela ofendida, contudo, não obstante ter sido cientificado da concessão de tais cautelares, em 02/10/2020, o apelante voltou a perseguir a vítima e, no dia 24/10/2020, com sinais de embriaguez, adentrou a moradia mencionada, pedindo para conversar e reatar o relacionamento, mas se enfureceu com a resposta negativa da ofendida e passou a destratá-la, chamando-a de “puta”, “safada”2, enquanto exigia a entrega da chave de sua loja. Em seguida, na presença da filha de 08 (oito) anos, ele avançou contra Cintia, momento em que seu filho, a testemunha Felipe Correa da Silva, interveio e o afastou, mas não conseguiu evitar que o pai aplicasse dois empurrões contra a mesma e saísse do local, dirigindo seu carro, na posse das chaves e controle do portão da casa, dizendo que iria se matar na loja.

No dia seguinte (25.10.2020) a situação se repetiu e mais uma vez o recorrente adentrou na residência, rogando por mais uma tentativa de reconciliação, e como recebeu resposta negativa, novamente empurrou a ofendida, fatos presenciados pelo irmão desta, a testemunha Cássio Vladimir Marques Pereira.

Por fim, no dia 05/11/2020 ao afastar sua cama, a ofendida percebeu um cabo com um microfone oriundo de uma caixa de disjuntor, ocasião em que tirou fotos e relatou o fato à Polícia Civil. Estes, por seu turno, realizaram buscas no local e descobriram que tratava- se de um dos três aparelhos de monitoramento via sistema global de localização via satélite (GPS), que também serviam como escuta ambiental, os quais haviam sido instalados pelo recorrente, caracterizando mais um ato de perseguição e violação das medidas protetivas de urgência.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 21 do Dec.-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), art. 150 do Código Penal c/c 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 24-A desta última norma.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id 8256764) contra qual a defesa recorreu (Id 8256768), pleiteando a absolvição em razão da ausência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
Id 8256773)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
Id

16922038
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, Boletim de Ocorrência (fls. 14/15, Id. 8256639); pela concessão de Medidas Protetivas (fls. 18/23, Id. 8256639); pelo Auto de Apreensão (fl. 34, Id. 8256640); pelo Laudo Pericial dos Rastreadores GPS (fls. 96/97, Id. 8256641); pelo Relatório técnico nº 035/2020 (fls. 100/104, Id. 8256642); e pelo Relatório do IPL (fls. 120/136, Ids. 8256642/8256643), que atestam com segurança a prática dos delitos praticados (vias de fato, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que o recorrente praticou o delito o qual fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.

2) (...).

(TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Outrossim, destaca-se ainda que a materialidade da contravenção de vias de fato não necessita de laudo pericial para demonstrar a violência à vítima, pois referida contravenção se configura por toda agressão física que não caracterize o delito de lesões corporais, de modo que não deixa vestígios, não sendo necessária a realização de perícia técnica para avaliar a extensão do dano causado ao ofendido.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024